Tribunal: TJES
Processo: 5000283-19.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-19.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMILSON GARCIA FERNANDES

REQUERIDO: JULIANA CARVALHO JORDAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bem imóvel supostamente adquirido onerosamente na constância de união estável ainda não reconhecida judicialmente.

O agravante alega que o imóvel foi adquirido por permuta durante a convivência com a agravada e busca apenas preservar a sua disponibilidade perante terceiros, sem impedir a posse ou o uso pela agravada.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bem imóvel adquirido na constância de união estável ainda não reconhecida, como medida de urgência para assegurar futura partilha.

Razões de decidir

O contrato de permuta apresentado indica que o bem foi adquirido pelo agravante durante a alegada união estável, atraindo, em tese, a presunção legal de comunicabilidade patrimonial.

A medida de indisponibilidade possui natureza cautelar e visa apenas impedir disposição perante terceiros, sem afetar o uso ou a posse do imóvel pela agravada.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, com reversibilidade da medida.

Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido para determinar a indisponibilidade do bem, com ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, mantendo-se a posse e o uso pela agravada.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a decretação de indisponibilidade de bem adquirido durante união estável, ainda não reconhecida judicialmente, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A medida não impede o uso ou posse do bem pela parte contrária, desde que restrita à alienação perante terceiros.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000283-19.2025.8.08.9101

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: ADEMILSON GARCIA FERNANDES
Advogados do(a) REQUERENTE: HIAGO RAPOSO VIANA - ES32732, REBECA RAUTA MORGHETTI - ES16463-A
REQUERIDO: JULIANA CARVALHO JORDAO
Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA MORENO RAMOS - ES24564

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que pretende proteger o bem objeto da partilha, na medida em que o imóvel foi adquirido por permuta durante a constância da união estável. Afirma, ainda, que não pretende impedir o uso ou a posse do bem pela agravada, limitando-se a preservar a sua disponibilidade perante terceiros.

Pois bem.

No presente caso, observo que a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada, notadamente no contrato de permuta acostado aos autos, no qual o agravante figura como adquirente do imóvel. Ainda que esteja pendente reconhecimento da união estável, o fato de o bem ter sido adquirido durante a alegada união, em tese, atrai a presunção legal de comunicação patrimonial.

Quanto ao
periculum in mora
, trata-se de providência cautelar de natureza essencialmente preventiva, justamente para resguardar o bem contra eventual disposição unilateral durante o curso do processo.

Com efeito, a medida não impede a fruição ou posse do bem pela agravada, limitando-se, apenas, à restrição de sua alienação perante terceiros, o que reforça o requisito da reversibilidade e proporcionalidade da providência.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de id 14255454, determinar a indisponibilidade do bem imóvel objeto dos autos, devendo ser oficiado o Cartório de Registro de Imóveis competente para que a indisponibilidade seja averbada na matrícula do imóvel, permanecendo assegurado o uso e posse do bem pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.